Tribunal: TJDFT
Processo: 0739474-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. BOLETO FALSO PARA QUITAÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL. ENCAMINHAMENTO POR E-MAIL. SEMELHANÇA COM O BOLETO ORIGINAL. BENEFICIÁRIO DIVERSO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS DO CONDÔMINO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela administradora de condomínios ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: restituir ao autor o valor de R$2.100,00; e pagar ao autor indenização por danos, no valor de R$3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade civil pelo envio de boleto fraudado; (ii) falha na segurança dos dados pessoais do autor, à luz da LGPD; (iii) desídia do condômino quanto ao beneficiário do boleto; (iv) direito à restituição da quantia paga; (v) direito à indenização por danos morais; e (vi) adequação do valor arbitrado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, uma vez que a empresa de assessoria atua como mera preposta do condomínio na administração condominial. No mesmo sentido: Acórdão 120 4807, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 25/09/2019.
4. Segundo as provas produzidas, o autor recebia mensalmente boletos das taxas condominiais mediante e-mail enviado por BRCondomínio (76634048 - Pág. 1). Em junho de 2024, ao ser informado do inadimplemento, o autor constatou que os boletos pagos anteriormente foram falsificados (ID 76634048), comunicando o fato à ré e à autoridade policial (ID 76634048 e 76634040).
5. O boleto original é emitido pelo Banco Sicoob e em benefício de “Convenção de Administração do Bloco J da Sqn 307”, enquanto o boleto falsificado foi emitido em benefício de Antônio Roberto Alves Filho, sem indicação do banco emissor (ID 76634041/76634047). Ademais, o e-mail que enviou o boleto falsificado não indicou o endereço do remetente (ID 76634048).
6. A despeito das evidências da falsificação, o autor não confirmou a legitimidade da fonte e efetuou o pagamento dos boletos, desconsiderando o alerta feito no e-mail emitido pela ré: “ATENÇÃO! Para evitar fraudes, sempre confira o BENEFICIÁRIO antes de confirmar o pagamento em seu banco” (ID 76634049).
7. Outrossim, os dados pessoais do autor foram indevidamente utilizados, em violação às disposições da Lei no 13.709/2018 - LGPD (ID 76634041/76634042), comprometendo a segurança do procedimento utilizado.
8. Nesse contexto, a desídia do autor, que deixou de conferir o beneficiário dos boletos, e a indevida utilização de dados pessoais do condômino, fato permitido pela ré, contribuíram para a consolidação da fraude perpetrada, de forma que deve ser reconhecida a culpa concorrente das partes. Em decorrência, o prejuízo material deve ser dividido igualmente.
9. Por outro lado, o dano moral reclamado não se configura como hipótese de reparação in re ipsa e o autor não comprovou abalo psicológico ou violação de qualquer de seus atributos pessoais, além de ter contribuído para o evento danoso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, condenar a ré a restituir ao autor a metade (50%) do valor do prejuízo (R$2.100,00), correspondente a R$1.050,00 (um mil e cinquenta reais), mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais estipulados na sentença.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.709/2018
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1204807, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 25/09/2019.